Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-93.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Roubo. Concurso de pessoas. Provas. Pena pecuniária. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 66 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas de que o crime foi cometido em concurso de pessoas; e (ii) a proporcionalidade da pena de multa fixada.
III. Razões de decidir
3. Provado que o roubo foi cometido com unidade de desígnios e divisão de tarefas por dois autores – o apelante abordou a vítima e, mediante grave ameaça, exigiu seu aparelho celular, enquanto o coautor dava cobertura à ação e orientava para que o crime fosse rapidamente consumado –, incide a causa de aumento do concurso de pessoas.
4. O aumento da pena de multa deve observar o critério trifásico da individualização da pena e ser proporcional ao acréscimo da pena corporal.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 231.